Tribunal: TJPA
Processo: 0801927-80.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801927-80.2020.8.14.0040

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CLAUDEMIR AVELINO LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Parauapebas contra sentença que declarou a nulidade de vínculo administrativo decorrente de contratação temporária irregular e condenou o ente público ao pagamento dos valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, correspondentes aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, com atualização pelo INPC/IPCA-E. A sentença também fixou os honorários advocatícios na fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/1988, ou a quinquenal do Decreto nº 20.910/1932; (ii) estabelecer a validade da contratação temporária sucessiva realizada pela Administração Pública; e (iii) determinar o índice de correção monetária aplicável aos valores de FGTS devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O vínculo estabelecido entre as partes, embora classificado como contratação temporária, caracterizou-se como prestação de serviço ordinário e contínuo, renovado sucessivamente por quase nove anos, sem comprovação de excepcionalidade, afrontando os requisitos do art. 37, IX, da CF/1988, conforme entendimento firmado pelo STF no RE 658.026 (Tema 612).

4.

A nulidade da contratação, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988, não impede o direito ao recebimento de salários e ao depósito do FGTS, conforme jurisprudência consolidada pelo STF no julgamento do RE 596.478 (Tema 191) e RE 765.320/MG (Tema 916).

5.

A prescrição aplicável aos débitos decorrentes de vínculos jurídico-administrativos nulos é a quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, conforme definido pelo STF no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189), sendo inaplicável a prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/1988, que se refere a relações de natureza trabalhista.

6.

A correção monetária dos valores de FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC), razão pela qual a sentença merece adequação de ofício nesse ponto.

7.

Por se tratar de sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deverá ser realizada na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, e § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido com adequação de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária para o desempenho de atividades ordinárias e permanentes da Administração Pública, sem comprovação de necessidade excepcional, é nula de pleno direito.

2.

O servidor contratado irregularmente tem direito à percepção dos valores relativos ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de servidores contratados sob regime jurídico-administrativo é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

4.

A correção monetária dos valores do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR, conforme fixado pelo STJ no Tema 731.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Presencial, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do
Município de Parauapebas, e ainda, apreciando matéria de ordem pública, ordenar a adequação da sentença, para aplicar a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801927-80.2020.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: SAAEP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS

PROCURADORA DO MUNICÍPIO:
ROBERTA NATHALIE REGO AMARAL (OAB/PA 13.110)

APELADO: CLAUDEMIR AVELINO LOPES

ADVOGADO: MARCELO SANTOS MILECH (OAB 15.801)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto do
Município de Parauapebas
interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar ao pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), relativo aos últimos 05 (cinco) anos, em decorrência da declaração de nulidade da contratação temporária, sendo o montante apurado em sede de liquidação. Determinou-se a atualização monetária da verba fundiária pelos índices do INPC/IPCA-E, bem como honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação.

Em síntese, arguiu a ocorrência de prescrição bienal, nos termos do art. 7º, inciso XXIX, da Constituição da República de 1988, assim como a aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção do FGTS. Ao final, pleiteou o conhecimento e provimento do recurso, visando à reforma da sentença.

Contrarrazões pelo apelado requerendo o desprovimento do recurso municipal com a consequente manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria de Justiça considerou desnecessário intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço de ambos os recursos e os apreciarei em conjunto.

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente público da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pelo servidor contratado temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (maio de 2008 a janeiro de 2017), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
Serviço Autônomo de Água e Esgoto do
Município de Parauapebas
.

De ofício, por se tratar de mateira de ordem pública, adequo a sentença
determinando a aplicação da
Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

Finalmente, por se tratar de sentença ilíquida a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2025